Tribunal: TJDFT
Processo: 0708259-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PERÍCIA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. ÍNDICES. INCORREÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. Não prospera a alegação de que o laudo pericial adotou juros em percentuais diversos dos indicados na sentença quando há expressa manifestação no laudo pericial e nos esclarecimentos prestados pelo experto de que houve observância dos juros fixados no comando judicial.
4. A alegação de incorreção dos índices adotados deve vir acompanhada da indicação do índice que a parte entende correta, bem como da apresentação de novos cálculos baseados em tal encargo.
5. Recurso não provido.